Tribunal: TJSP
Processo: 2068437-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Decisão agravada que indeferiu a gratuidade da justiça ao autor e determinou o recolhimento das custas iniciais devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Inconformismo do requerente. Pretensão de reforma. Sem razão. Renda mensal incompatível com os bens declarados. Gratuidade processual indeferida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Decisão agravada que indeferiu a gratuidade da justiça ao autor e determinou o recolhimento das custas iniciais devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Inconformismo do requerente. Pretensão de reforma. Sem razão. Renda mensal incompatível com os bens declarados. Gratuidade processual indeferida. Recurso desprovido.